Tribunal: TJMT
Processo: 0025529-32.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025529-32.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ASSIS FREITAS - CPF: 172.535.601-59 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON VIVALDI- ACEMAV - CNPJ: 06.144.872/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RÉ REVEL VENCEDORA DE METADE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À PARTE VENCIDA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR PONTO CONTRADITÓRIO.

1 – É incabível impor ao vencido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o demandado for vencedor na demanda. A verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, na hipótese, não ocorreu relativamente à
Associação dos Condôminos do Edifício Maison Vivaldi
, revel no feito.

2 - No particular, a verba honorária imposta ao Embargante (50%) deve ser excluída do aresto, atingindo apenas a
Associação dos Condôminos do Edifício Maison Vivaldi
, vencida no pedido concernente à baixa do gravame.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0025529-32.2011.8.11.0041 – CUIABÁ)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Luiz Humberto Borges
em virtude do acórdão proferido no ID 23298493, alegando contradição e/ou erro material.

O Embargante se insurge, pontualmente, quanto à redistribuição do ônus da sucumbência que decorreu do resultado do julgamento do apelo, notadamente quanto à parte em que distribuiu o ônus
pro rata
relativamente ao acolhimento de metade dos pedidos formulados.

Asseverou que a Embargada
Associação dos Condôminos do Edifício Maison Vivaldi

é revel, já que não constituiu advogado para promover a defesa, seja na instância ordinária, seja na fase recursal.

Por esse motivo, aduz que se não há a figura do advogado beneficiário da verba sucumbencial, não há falar em condenação ao pagamento da verba, motivo pelo qual pugnou pelo afastamento dessa parte no capítulo do aresto.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 26419973

É o relatório.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020